Tribunal: STF
Processo: RE 121501
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
GRATIFICAÇÃO   POR  TEMPO   DE  SERVIÇO   -  ACUMULAÇÃO
PROIBIDA. Versando a controversia sobre o computo de tempo de serviço
considerado  o  desempenho  de  cargo  em  periodo  em  que  vedada a
acumulação,  descabe caminhar no sentido do reconhecimento do direito
a  gratificação por  tempo de serviço.  O ato  nulo não gera efeitos,
somente  sendo mitigada esta maxima quanto a remuneração dos serviços
prestados, ja que impossivel o retorno absoluto ao statu quo ante, ou
seja, a situação anterior a pratica do ato.